Tribunal: TJDFT
Processo: 0701205-85.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701205-85.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUSA DAIA VARGAS BARRETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido para dar cumprimento imediato e integral cumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida para que o agravado promova a internação da recorrente em leito de UTI em hospital público ou particular, conforme critérios estabelecidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar. Assinala que não obstante já ter sido deferida anteriormente liminar, a medida foi descumprida. Afirma que o quadro de saúde da paciente se agravou e ela sofreu nova parada cardiorrespiratória, sendo necessária a realização de hemodiálise com urgência. Assinala que até então não conseguiu leito para UTI na Rede Pública de Saúde, mesmo estando descrita como prioridade 1. Contudo, alega que não há no hospital aparato médico disponível para realização de tal procedimento, conforme relatório médico ID. 101978790 do processo de origem no 0706218-45.2021.8.07.0018. Pede que concedida a tutela antecipada recursal para que a agravante seja imediatamente transferida para UTI da Rede Particular, visto estar em iminente risco de morte por não haver leito disponível na rede pública do Distrito Federal. A decisão impugnada apresenta o seguinte teor: “Firmo a competência deste juízo. Consta das informações prestadas pela parte autora que esta já foi inserida na lista da Central de Regulação de Leitos de UTI da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, tanto que somente pleiteia a internação em leito de UTI. Verifico, ainda, que a decisão concessiva da tutela determinou que a parte ré observasse os critérios estabelecidos pela Secretaria de Saúde e, por consequência, a prioridade indicada para a internação requerida em relação aos demais inscritos na Central de Regulação de Leitos, sendo necessário, portanto, verificar se a ordem de prioridades clínicas sedimentadas em critérios técnicos de prioridade médica está sendo obedecida pela parte ré, antes que se possa aferir o descumprimento da decisão exarada. Diante do que foi exposto, não existem elementos suficientes nos autos para se determinar que o réu tenha descumprido a decisão supracitada, motivo pelo qual INDEFIRO os pedidos formulados na petição retro até que venham aos autos informações que demonstrem o descumprimento da prioridade indicada para a internação requerida em relação aos demais inscritos na Central de Regulação de Leitos. Não obstante, intime-se o Secretário de Saúde e o Diretor do Núcleo de Judicialização, para que informe a situação dos leitos para UTI, no tocante à taxa de ocupação, bem como, ainda, a possibilidade de internação imediata da autora, NEUSA DAIA VARGAS BARRETO, frente à lista de espera para tanto (no tocante às complicações clínicas e respectivas prioridades, somente aferidas por corpo médico). Prazo: 02 dias. Cite-se, na forma da lei.” DECIDO. Entendo que, ao analisar o pedido, devemos observar a Recomendação - CEDS 01/2021 (Fórum Nacional do Judiciário para Monitoramento e Resolução das Demandas de Assistência à Saúde - Res. CNJ n. 107/2010 - COMITÊ EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL - CEDS), que recomenda “a todas as autoridades e operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, nos âmbitos da Justiça Distrital e da Justiça Federal com atuação nessa Unidade da Federação, que os pedidos e as decisões sobre o tema da internação de pacientes em UTI observem que todos pacientes tenham seu nome inserido no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como seu efetivo acesso à internação no leito de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde." Desse modo, na decisão liminar proferida ID. 101800779 do processo de origem no 0706218-45.2021.8.07.0018, o juiz plantonista deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para “determinar ao DISTRITO FEDERAL a internação do autor em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família e promover o deslocamento. Por fim, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça.”, o que lhe possibilitará ser atendida conforme os critérios daquele órgão. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, a inclusão de pacientes na lista, conforme decidido na origem, deve seguir os critérios técnicos daquela Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Estado da Saúde / CRIH, que tem informações necessárias para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. É de conhecimento geral o quadro caótico que se encontra o sistema de saúde em razão da pandemia, situação que não recomenda substituir os critérios técnicos de definição de prioridades no atendimento aos procedimentos médicos por critérios processuais, pois os demais pacientes que se encontram inscritos na Central de Regulação tem igual direito em face do Estado no que se refere à proteção da saúde e à vida. O relatório médico de ID. 101978790 do processo de origem no 0706218-45.2021.8.07.0018 que informa piora do estado de saúde da paciente e que precisa realizar os procedimentos de hemodiálise com urgência deve ser direcionado à Central de Regulação como elemento de classificação do grau de prioridade, inclusive para cumprir a liminar já deferida pelo magistrado “a quo” – ID. 101800779. Por tais fundamentos, mantenho a decisão da origem – ID. 101984960. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Dispenso as informações do juízo processante. Oficie-se ao Juízo de origem do conteúdo desta decisão. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 1 de setembro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito